Tribunal: TRF3
Processo: 5000535-06.2025.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
756/1327)

5000535-06.2025.4.03.6123

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000535-06.2025.4.03.6123

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WALTER SOARES DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS - SP412924-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da autarquia para julgar improcedente o pedido inicial, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como quanto à suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando presente vício que justifique efeitos modificativos.

4. Verificada a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, impõe-se sua estipulação em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à fixação de honorários advocatícios. 2. Reconhecida a sucumbência, devem ser fixados honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade quando deferida a gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025, 85, § 2o, e 98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000535-06.2025.4.03.6123

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS - SP412924-A

APELADO: WALTER SOARES DE CASTRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que deu provimento à sua apelação para julgar improcedente o pedido inicial (Id 357557364).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, observada a suspensão prevista no art. 98, §3o do Código de Processo Civi.(Id. 353019542).

Diante disso, busca obter o pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pela autora (Id 360803370).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, assiste razão ao embargante.

Considerando que a parte autora restou sucumbente, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.dispositivo

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da autarquia para julgar improcedente o pedido inicial, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como quanto à suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando presente vício que justifique efeitos modificativos.

4. Verificada a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, impõe-se sua estipulação em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à fixação de honorários advocatícios. 2. Reconhecida a sucumbência, devem ser fixados honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade quando deferida a gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025, 85, § 2o, e 98, § 3o, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão